Tribunal: TJMT
Processo: 1005255-06.2018.8.11.0002
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005255-06.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAELLA LORY DA SILVA E SILVA - CPF: 707.084.281-34 (APELANTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 02.872.448/0001-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGADA ILEGALIDADE DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – VERIFICADA A DUPLA NOTIFICAÇÃO ACERCA DAS INFRAÇÕES AUTUADAS E PENALIZADAS PELO DETRAN-MT – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – POSSIBILIDADE DE SE CONDICIONAR A RENOVAÇÃO DA LICENÇA À QUITAÇÃO DAS MULTAS –
RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA
.

1.
Em se tratado de Mandado de Segurança, é indispensável a prova pré-constituída do direito perseguido, sendo inviável dilação probatória a fim de aferir a irregularidade ou ilegalidade das autuações.

2.
Se não demonstrada, de forma inequívoca, a irregularidade das multas de trânsito aplicadas pelo Detran-MT, ante a aparente observância à dupla notificação, e tendo em conta que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, revela-se plausível a exigência da quitação das multas para fins de obtenção do licenciamento anual, nos termos do art. 131, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Rafaella Lory da Silva e Silva
contra sentença
proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, no mandado de segurança impetrado pela apelante em face de ato arbitrário praticado pelo
Presidente do
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN
, denegou a segurança pleiteada, revogando a liminar anteriormente concedida.

Inconformada, a apelante alega, em breve síntese, o desacerto da sentença recorrida, sob o argumento de que os requisitos necessários para a concessão da segurança pretendida foram devidamente preenchidos, a ensejar o cancelamento/anulação da multa aplicada, além da anulação dos pontos gravados na CNH.

Relata, nas suas razões recursais, que
“apenas tomou conhecimento quanto a existência de pendências registradas junto ao Detran/MT, quando dirigiu-se ao mencionado órgão para promover com a emissão do documento correspondente.”

Alega, ainda, a recorrente, a ausência de notificação prévia e válida quanto à aplicação da multa, o que inviabilizou o exercício do seu direito de defesa, motivo pelo qual deve o auto de infração ser anulado, nos termos do artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro.

Acrescenta, sobre esse ponto, que
“
não basta apenas a expedição do documento, como também deve haver a ciência do conduto quanto a penalidade.”

Ao final, pugna pelo provimento do recurso,
a fim de que seja determinada
a anulação/exclusão da multa do sistema do Detran/MT, e, ainda, dos pontos gravados na CNH da apelante quanto às multas constantes na petição inicial.

Nas suas contrarrazões,
o Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN
pugna pelo desprovimento do apelo (Id. 73957452).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça José Zuqueti, opina pelo parcial provimento do recurso de apelação,
reformando em parte a r. sentença, tão somente, no sentido de assegurar à impetrante o direito de efetivar o licenciamento do veículo, independentemente do pagamento das multas de trânsito que não fora notificada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente apelo.

Conforme já relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
Rafaella Lory da Silva e Silva
contra sentença
proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, no mandado de segurança impetrado pela apelante em face de ato arbitrário praticado pelo
Presidente do
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN
, denegou a segurança pleiteada, revogando a liminar anteriormente concedida e extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Prima facie
, observa-se que a
impetrante é proprietária do veículo GM/Prisma 1.4 MT LT, Ano/Modelo 2013, Cor Cinza, placa OBN-6417/MT, sendo que, ao buscar o órgão responsável pelo licenciamento do veículo, referente ao exercício 2015, obteve a recusa da autoridade coatora, que condicionou a sua regularização ao pagamento das multas existentes no sistema.

Na sentença, o Juízo a
quo
denegou a segurança, oportunidade na qual revogou

a liminar anteriormente deferida, nos seguintes termos:

(...)
“Elucidada a questão acima, considerando que a parte impetrante não trouxe aos autos prova pré-constituída e robusta capaz de afastar a regularidade (legitimidade e veracidade) dos atos emanados do agente público, assim como a simples existência de matéria de fato controvertida – a tornar questionável a própria caracterização do direito líquido e certo, a denegação da ordem de segurança pretendida é a medida que se impõe.”
(...)

Diante a inocorrência de ato ilegal ou abusivo que tenha violado suposto direito líquido e certo, resta imperativa, por qualquer ótica, a denegação da segurança almejada.

Ex positis
,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, por conseguinte,
DENEGO A ORDEM
de segurança pretendida. Com efeito,
REVOGO
a liminar outrora concedida.”
(Id. 73953495).

Contra a sentença do magistrado de primeira instância, a recorrente interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em resumo,
a ausência de notificação prévia e válida quanto à aplicação da multa, o que inviabilizou o exercício do seu direito de defesa, razão pela qual busca o cancelamento/anulação da multa aplicada, além da anulação dos pontos gravados na CNH.

O apelo, todavia, não comporta provimento.

Ab initio
, necessário pontuar que, em se tratando de ação mandamental, em que é incabível a dilação probatória, deve a prova do direito líquido e certo ser necessariamente pré-constituída, sob pena de denegação da ordem (art. 1º da Lei n.º 12.016/2009).

Ocorre que, no caso em análise, não restou comprovada a alegação da agravante de que não fora notificada quanto à multa por infração de trânsito a ela aplicada,
não sendo apresentado qualquer documento hábil a evidenciar a alegada ausência de notificação.

Analisando detidamente o extrato do veículo emitido pelo Detran-MT, infere-se que, ao contrário do exposto pela recorrente, tanto a autuação, quanto a penalidade da infração aplicada pelo órgão estadual de trânsito, foram devidamente notificadas, constando, no mencionado extrato, as datas das postagens de cada uma das notificações (id. 73953488).

Com efeito, é de conhecimento geral que
o Código de Trânsito Brasileiro traz, nos artigos 281, inciso II, e 282, a chamada
“dupla notificação”
. A primeira trata da autuação em si, devendo ser expedida no prazo de até 30 (trinta) dias; já a segunda, refere-se à multa propriamente dita e não tem prazo máximo para sua expedição:

“Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

Parágrafo único.
O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente
:

(...)

II -
se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação
.”

“Art. 282. Aplicada a penalidade,
será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator
, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.”
[Destaquei].

Ademais disso, destaca-se que, a teor das súmulas 127 e 312, ambas do Superior Tribunal de Justiça, consubstancia ato ilegal o condicionamento do licenciamento do veículo ao pagamento de multa de trânsito da qual o infrator não foi notificado da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração (dupla notificação).

Sucede que,
in casu
, os elementos colacionados aos autos demonstram que, aparentemente, restou observada pelo impetrado a regular notificação, o que, de outro lado, não foi particularmente contestado pela impetrante, que, por sua vez, não trouxe elementos seguros capazes de macular as multas que lhe foram aplicadas pelo Detran-MT, limitando-se a alegar,
de forma genérica
, que não foi devidamente notificada.

Registre-se, a propósito, que, ainda que se pudesse argumentar que a impetrante não recebera as notificações das infrações de trânsito apontadas, cabia a ela assentar na inicial a prova de que postulou em sede administrativa a comprovação do envio das notificações e a respectiva negativa, para que essa Corte, então, determinasse à autoridade competente a apresentação dos documentos pertinentes (art. 6º, § 1º, Lei n. 12.016/1990), porém, como assentado supra, a impetrante se limitou a alegar genericamente a ausência de notificação.

Cumpre salientar que o artigo 131, § 2º, do Código de Trânsito Nacional, cuja constitucionalidade foi recentemente assentada pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 2.998/DF – Rel. Min. Marco Aurélio), é expresso ao dispor que
“
o veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a
tributos, encargos e
multas
de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo independente da responsabilidade pelas infrações cometidas”.
[Destaquei].

Nesse contexto, considerando que não se logrou demonstrar, de forma inequívoca, a irregularidade das multas de trânsito aplicadas pelo Detran-MT, e tendo em conta que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade (princípio da estrita legalidade), revela-se plausível a exigência da quitação das multas para fins de obtenção do licenciamento anual.

Além disso, convém destacar que
não é necessário que seja demonstrada a entrega pessoal da notificação, bastando que o órgão que fez a autuação demonstre a sua expedição,
por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil,
para que se tenha como preenchido o requisito legal, previsto no artigo 282, § 1º, do Código de Processo Civil, o que foi observado no caso vertente.

Nesse sentido, reprisa-se que, no caso dos autos, o Detran-MT demonstrou que as notificações acerca da
infração por ele aplicada
foram remetidas ao endereço cadastrado pela apelante no sistema do Detran, tudo em conformidade com as normas do Código de Trânsito Brasileiro e da Resolução CONTRAN nº 182/05.

Inclusive, sobre a controvérsia analisada no presente recurso, e sintetizando os argumentos acima declinados, esta Corte de Justiça assim já se pronunciou, por reiteradas vezes:

“REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA - MÉRITO - EMISSÃO DE
LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS – EXIGÊNCIA LEGÍTIMA QUANDO SE CUMPRE O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA
– SÚMULAS 172 E 312 DO STJ – LIBERAÇÃO DE VEICULO APREENDIDO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. 1.
No caso em tela, a demanda prescinde de dilação probatória, visto que há necessidade de verificar se houve ou não o recebimento das multas.
2. Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a retificação da sentença para denegar a segurança vindicada.

3. Também não se configura, no caso, a ilegalidade na apreensão do veículo de propriedade do recorrente, tampouco, a conduta de exigência do pagamento das multas pelas infrações de trânsito que motivaram o recolhimento do veículo, eis que se tratam de medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro.”
(N.U 1046652-88.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 06/12/2020) [Destaquei].

“REEXAME NECESSÁRIA ­ MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN –
CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – INVIABILIDADE DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
– IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA – TRIBUTOS – ENCARGOS E MULTAS – ART. 131, § 2º, DO CTB – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA. 1.
Não é possível aferir irregularidade ou ilegalidade das autuações, em especial quanto às notificações legais das multas exigidas, descabendo dilação probatória para isso na via mandamental, prevalecendo a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo
. 2. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna. 3. No caso
, inexiste direito líquido e certo ao licenciamento do veículo sem o devido adimplemento das multas por infrações de transito
, conforme preceitua o art. 131, § 2º, do Código Brasileiro de Trânsito. Ausente ato ilegal ou praticado com abuso pela autoridade pública.”
(N.U 1007292-54.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 26/11/2020) [Destaquei].

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS –
VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – EXTRATO QUE COMPROVA A NOTIFICAÇÃO DO IMPETRANTE
– INTELIGÊNCIA DO ART. 131, §2º, DO CTB – SENTENÇA RETIFICADA. 1. Nos termos do art. 131, §2º, do CTB, o veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais a ele vinculados, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. 2.
A juntada do extrato do veículo com as respectivas notificações e datas de postagem descaracteriza a alegada ausência de dupla notificação quanto às infrações discutidas nos autos e impõe a denegação da ordem
.”
(N.U 1004704-69.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 05/08/2020) [Destaquei].

Dessa forma, uma vez que a impetrante não trouxe aos autos qualquer prova que pudesse desconstituir os autos de infração, que foram lavrados com estrita observância às disposições legais, não há que se falar em ilegalidade do ato, uma vez que, conforme mencionado, o ato administrativo goza de presunção de veracidade.

Portanto, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental,
notadamente porque não foi possível
aferir a irregularidade da aplicação das multas de trânsito, a manutenção da sentença é medida imperiosa.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e RATIFICO a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021